Tribunal: TJDFT
Processo: 0711056-02.2023.8.07.0005
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. IRREGULARIDADE. PROCURAÇÃO. ILEGÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARÂMETROS.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença proferida nos autos de ação declaratória de inexigibilidade de débito que acolheu os pedidos formulados na ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em determinar se: (i) o recurso da ré é inadmissível ante a irregularidade da representação processual; (ii) os parâmetros para fixação dos honorários advocatícios utilizados pelo Juízo de Primeiro Grau estão corretos.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A representação processual ocorre mediante a juntada do instrumento de procuração nos termos do art. 104 do Código de Processo Civil.
4. A fixação de honorários advocatícios sucumbenciais por equidade deverá observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil ou o limite mínimo de dez por cento (10%) estabelecido no art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Apelação de Claro S.A. não conhecida. Apelação de Benito Cortes Sociedade Individual de Advocacia provida.

Tese de julgamento: "1. A ausência de representação da parte aliada ao transcurso sem resposta do prazo para a juntada de procuração legível resultam no não conhecimento do recurso por irregularidade formal. 2. Os parâmetros estabelecidos no art. 85, § 8o-A, do Código de Processo Civil devem ser observados pelo julgador obrigatoriamente para a fixação por equidade dos valores dos honorários advocatícios sucumbenciais".
________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 76, § 2o, I, 85, caput, § 2o, III e IV, 8o, 8o-A, e 11 e 932, inc. III.
Jurisprudência relevante citada: Temas no 1.059 e 1.076/STJ.